Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705242-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS S.A., em face da r. decisão (ID 132776072, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no. 0749425-03.2021.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela excipiente, ora agravante, com relação ao alegado pagamento e rejeitou as demais teses. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para exigência de débitos de ICMS e Adicional ao Fundo de Combate à Fome declarados e não recolhidos pela recorrente, referentes aos períodos de janeiro a dezembro de 2016; maio, junho e dezembro de 2017; janeiro a agosto e outubro a dezembro de 2018; e janeiro a maio de 2019; acrescidos de multa de mora e encargos, no valor originário, em setembro de 2021, de R$ 687.296,63 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos). Relata que no dia 24/03/2022 apresentou exceção de pré-executividade, requerendo, primeiramente, que fossem suspensos quaisquer atos tendentes à constrição do seu patrimônio, e que os débitos fossem extintos, tendo em vista que decorrem de erro de preenchimento de obrigação acessória (GIA-ST) e correspondem, na verdade, ao ICMS-DIFAL, o qual foi corretamente recolhido. Afirma, todavia, que no dia 26/01/2023, foi surpreendida com o bloqueio de seus ativos financeiros, determinado pelo d. Juízo a quo, sem notícia do julgamento da defesa apresentada, tampouco da análise do pedido de suspensão de atos constritivos. Destaca que apenas no dia seguinte houve a disponibilização da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos de origem, a qual foi proferida em sigilo. Alega que o sigilo declarado pelo d. juízo a quo ao proferir a r. decisão recorrida obsta seu direito constitucional à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, ao passo que impede a interposição do recurso em face da decisão em tempo hábil. Nesse sentido, alerta que também se violam os dispostos nos artigos 6o e 9o do Código de Processo Civil[1], que assegura às partes paridade de tratamento em relação aos exercícios de direitos e faculdades processuais e impede a prolação de decisão contrária à parte sem a sua oitiva prévia. Relata não ter sido oportunizada a apresentação de garantia idônea ao débito, em detrimento do princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805, do Código de Processo Civil[2]. Assim, afirma que o bloqueio judicial efetuado lhe causou inúmeros prejuízos, de modo que sequer foi intimada para o oferecimento de garantia ao presente feito executivo. Aduz que no caso de rejeição da Exceção de Pré-Executividade, deveria ter sido intimada para apresentar garantia no prazo de 5 (cinco) dias. Desse modo, alega que “a Lei no 13.043/2014 incluiu no rol taxativo previsto no artigo 9o da Lei no 6.830/80[3] o seguro garantia como modalidade de garantia da execução fiscal” e que requereu nos autos originários a substituição do depósito judicial, decorrente da penhora online, por Apólice de Seguro Garantia, o que também requer neste recurso. Logo, ressalta que para fins de garantia em Execução Fiscal, a Apólice de Seguro Garantia é equiparada ao depósito judicial, nos termos dos arts. 7o, II, 9o, II, e 15, I, da Lei de Execução Fiscal[4]. Ressalta que a eventual manutenção dos efeitos da r. decisão agravada ocasionará à agravante a imposição de ônus desproporcional e injustificado, caso a situação de garantia do débito mantenha-se nos moldes da decisão agravada. Por fim, adverte que a probabilidade do direito se mostra evidente pelo fato de que a Apólice de Seguro Garantia não apenas é modalidade de garantia idônea prevista expressamente na Lei de Execuções Fiscais, mas também é mais do que suficiente para assegurar o débito executado. Postula, ao fim, seja deferida a “antecipação da tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, mediante a concessão de tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do CPC, para deferir a imediata substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia ofertada, que garante integralmente o débito e possuiu acréscimo de 30% (trinta por cento), com o imediato levantamento dos valores transferidos para a conta vinculada ao Juízo”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido ao ID 43622142. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve-se esclarecer que o pleito da parte agravante em relação à imediata substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia ofertada não deve ser conhecido. Isso porque é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a não ser que o recorrente demonstre ter deixado de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica na hipótese. O órgão ad quem não pode conhecer de matérias não analisadas na instância de origem, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. Repisa-se, por fim, que há, nos autos de origem, pedido acerca do mesmo tema perante o d. Juízo a quo (ID 148289550, feito originário), o qual ainda não foi analisado, de modo que o conhecimento da matéria acarretaria supressão de instância. Desse modo, tendo em vista que os referidos argumentos não foram objeto de análise pela r. decisão agravada, NÃO SE CONHECE do presente recurso em relação à substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia. Por sua vez, quanto aos demais pleitos vinculados ao recurso em análise, CONHECE-SE do Agravo de Instrumento e passa-se à análise das demais teses enfrentadas pela r. decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[5], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[6]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, a parte agravante recorre r. decisão (ID 132776072, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no. 0749425-03.2021.8.07.0016, ajuizada pelo Distrito Federal, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela excipiente, ora agravante, com relação ao alegado pagamento e rejeitou as demais teses. O d. juízo a quo, nos autos de origem, entendeu que conquanto haja possibilidade de análise de alegação de pagamento por meio da exceção de pré - executividade, faz necessária ampla dilação probatória acerca do alegado equívoco no preenchimento da guia do imposto, não cabível na exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 132776072 dos autos de origem): Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de EOTICA COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA. A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, ter apurado nos meses de janeiro a dezembro de 2016; maio, junho e dezembro de 2017; janeiro a agosto e outubro a dezembro de 2018 e janeiro a maio de 2019, os valores devidos a título de ICMS-DIFAL e, equivocadamente, os declarado nas GIAs-ST. Acrescenta não ter havido fato gerador dos impostos descritos nas CDAs cobradas (ID 119493779). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apontou a inadequação da via utilizada pela executada e que CDA que embasou a presente ação executiva apresentou os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência (ID 120616863). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal acostadas no IDs 103104486, 103104487, 103104488, 103104489, 103104490 e 103104491 foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Observa-se, ainda, que a CDA dispõe de campo com o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de se calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei. Em relação à ausência de fato gerador, bem como o pagamento dos impostos devidos, ao argumento de que houve equívoco na declaração do ICMS-DIFAL, que teria se dado com a emissão de GIAs-ST, tenho que a via utilizada pela excipiente é inadequada. Conquanto haja possibilidade de análise de alegação de pagamento por esta via estreita, fato é, que na espécie, se faz necessária ampla dilação probatória acerca do alegado equívoco no preenchimento da guia do imposto, isto é, no cumprimento da obrigação acessória, e, por conseguinte, da ausência de fato gerador do imposto cobrado e recolhimento a contento do ICMS-DIFAL. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade oposta pela Excipiente com relação ao alegado pagamento e, no mais, a REJEITO. Quanto ao pedido formulado pelo Distrito Federal no ID 120616863, tendo em vista que a Executada compareceu espontaneamente ao feito e não pagou o débito, nem garantiu a execução, considero suprida a sua citação. Ademais, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes à Executada EOTICA COMÉRCIO DE ÓCULOS S.A, CNPJ: 12.534.669/0001-42, no valor de R$ 715.450,56 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser atualizado, se o caso, quando o efetivo protocolo via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Após a diligência realizada no sistema Sisbajud, levante-se o sigilo e intime-se a executada da presente decisão. De fato, com acerto a r. decisão agravada. De início, registre-se que nos termos da súmula no 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Em outras palavras, a exceção de pré-executividade exige o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é de índole material, isto é, o excipiente apenas alegará matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo órgão judicante. Por seu turno, o segundo requisito é de natureza formal, vale dizer, que a decisão relativa à objeção executiva possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, a agravante alega ter havido erro no preenchimento da guia do imposto, isto é, no cumprimento da obrigação acessória, ao passo que não houve implemento de fato gerador do imposto cobrado e recolhimento a contento do ICMS-DIFAL. Contudo, conforme bem asseverou o magistrado singular, a aferição do suposto erro demanda dilação probatória, de sorte que não pode ser verificada de plano, a partir da documentação apresentada pela executada, ora agravante. Nesse sentido, ademais, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - A matéria suscitada pela agravante-executada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Por isso, inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1391232, 07282977220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ. (...) (Acórdão 1612002, 07150517220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Dessa forma, tem-se que a agravante não demonstrou que a alegação apresentada seria matéria cognoscível de ofício e que não dependeria de produção de provas. Ao contrário, o erro no preenchimento das guias dos tributos relatados pela agravante impõe que seja realizada a devida instrução processual, o que é juridicamente inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, para se confirmar a pretensão do recorrente, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Em que pese a agravante alegar que o caráter sigiloso conferido à presente decisão recorrida lhe causou danos, razão não lhe assiste. Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê que os atos judiciais serão públicos, de sorte que se consideram nulos os atos proferidos em desacordo com a referida garantia processual, excetuando-se as hipóteses de sigilo legalmente permitidas. O Código de Processo Civil possibilita que também possa ser decretado sigilo das decisões judiciais quando houver interesse público. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. (Grifou-se) In casu, o d. juízo a quo conferiu sigilo à r. decisão agravada para garantir eficácia à ordem exarada. Ressalta-se, outrossim, que a parte foi cientificada da decisão, consoante destacou em suas razões recursais e, ainda assim, pôde exercer seu direito constitucional ao acesso à defesa e ao duplo grau de jurisdição. Além disso, no ordenamento jurídico pátrio, aplica-se a regra processual de que não há nulidade sem prejuízo. Como visto, a parte agravante não foi impedida de interpor o presente recurso, de maneira que lhe foi conferido o pleno direito ao duplo grau de jurisdição, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse cenário, não se verifica qualquer incongruência na r. decisão agravada. Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Portanto, considerando a necessidade de produção de provas, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Anote-se, por fim, que o pedido da agravante em relação à substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia ofertada ainda pende de análise pelo magistrado singular, motivo pelo qual não pode ser apreciado nesta via recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [3] Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. [4] Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.